Tribunal: STF
Processo: RE 196752
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-05
Data de publicação: 2015-11-05

Ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. 2. Julgamento de arguição de inconstitucionalidade pelo Tribunal de origem. Juntada de cópia do inteiro teor do acórdão. Matéria constitucional já julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Desnecessidade. É dispensável a juntada do incidente de inconstitucionalidade nos casos em que este Tribunal tenha apreciado e fixado tese a respeito da constitucionalidade da norma declarada inconstitucional pela Corte a quo. Precedentes. 3. Imposto sobre a Renda. Demonstrações financeiras. Correção monetária. Tratamento fiscal. Possibilidade de dedução. Favor fiscal. Diferimento. Constitucionalidade. É constitucional o inciso I do art. 3º da Lei nº 8.200, de 1990. Precedente: RE 201.465. 4. Agravo regimental provido.